Tribunal: TCU
Processo: 007.637/2012-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3454/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que, por intermédio do Acórdão 4580/2014-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal, entre outras deliberações, julgou irregulares as contas de Suleima Fraiha Pegado, Ítalo Cláudio Falesi, Domingos Anchieta de Paula Lopes, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão Rural (Fadex) e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater/PA) condenando-os, em solidariedade, em débito, bem como aplicou-lhes multa individual prevista no art. 57 da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); Considerando que o Acórdão 1457/2017-TCU-Primeira Câmara conheceu dos Recursos de Reconsideração interpostos, deu-lhes provimento parcial a fim de tornar sem efeito o subitem 9.4 do Acórdão 4580/2014-TCU-Primeira Câmara , afastando a aplicação de multa aos responsáveis ali relacionados; Considerando que a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural-Emater/PA (05.402.797/0001-77) através de requerimento juntado à peça 130 solicitou o parcelamento do montante devido, que foi autorizado nos termos do Acórdão 3430/2017-TCU-Primeira Câmara (peça 136), em 36 (trinta e seis) parcelas. Considerando que aquela responsável efetuou o recolhimento integral de sua dívida consoante comprovantes de pagamento acostados entre as peças 178-245 destes autos; Considerando que a análise do demonstrativo de débito inserido à peça 246, indica a presença de saldo credor, no entanto, conforme explicação disposta na própria documentação, este não procede, devendo, portanto, ser desconsiderado: ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos art. 27 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 218, 143, III e V do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em expedir quitação do débito solidário imputado aos responsáveis, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural-Emater/PA, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão Rural, Domingos Anchieta de Paula Lopes, Suleima Fraiha Pegado e Ítalo Cláudio Falesi, nos termos do item 9.3 do Acórdão 4580/2014-TCU-Primeira Câmara , ante o recolhimento, do débito fixado no acórdão condenatório pelo primeiro deles e arquivar os presentes autos, como proposto pelos pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 007.637/2012-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Domingos Anchieta de Paula Lopes (XXX.167.512-XX); Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - Emater - PA (05.402.797/0001-77); Fundação de Apoio Ao Desenvolvimento da Extensão Rural (04.454.196/0001-45); Suleima Fraiha Pegado (XXX.019.592-XX); Ítalo Cláudio Falesi (XXX.481.782-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Pará. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Emanuel Claudio Tavares Araújo (17343/OAB-PA), João da Costa Mendonca (1128/OAB-TO), Luana Tainah Rodrigues de Mendonca Ribeiro (28.949/OAB-DF), Isabelle de Sousa Botelho Soares (17.419/OAB-PA), Roberta Diniz de Souza (23666/OAB-PA), Rosa Maria Soares Couto (16481/OAB-PA) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.